Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO-CRECHE. ALÍQUOTA APLICÁVEL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
I – O cálculo da repetição deve observar a alíquota de imposto de renda efetivamente aplicada sobre o auxílio-creche, observadas as faixas de incidência e a progressividade.
II – Remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo do valor da condenação mediante apreciação das fichas financeiras juntadas aos autos.
III – Agravo de instrumento provido.